Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA VEÍCULO. ÚNICO MEIO DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0705349-64.2020.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença, que determinou a penhora do veículo do autor, o qual aduz ser o único meio de locomoção de que dispõe. Liminar indeferida e foi interposto Agravo interno. Contrarrazões apresentadas.
2. Gratuidade de justiça. Presentes as condições para o deferimento do benefício, pois conforme declaração de Imposto de Renda id 27125329, o agravante teve o montante de R$18.941,36 de rendimentos tributáveis no ano de 2020. Reputo prejudicada a análise de agravo interno, já que observo as condições para análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O agravante sustenta que é parte ilegítima para o cumprimento de sentença, vez que a relação que possui com o agravado reporta-se à emissão de notas promissórias. Contudo, razão não lhe assiste, vez que trata-se de título executivo judicial, o qual foi constituído obedecendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Insta esclarecer que, decorrido o prazo para cumprimento voluntário da sentença, foram determinadas as medidas constritivas de bens do devedor.
4. Em que pese as alegações recursais, a pretensão recursal não comporta acolhimento. Isto porque, de início, o reconhecimento de impenhorabilidade do veículo somente ocorreria em caso de utilização do bem para o desenvolvimento de atividade profissional, a teor do que dispõe o inciso V do art. 833 do CPC, que não é o caso dos autos. Ademais, sopesando a aplicação dos princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade para o devedor, a alegação de ser o seu único meio de transporte não atrai a aplicação analógica do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, vez que não restaram comprovadas condições de insuficiência de locomoção, que torne o veículo imprescindível ao seu deslocamento.
5. Precedente: REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/201.
6. Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal, por mostrar-se correta a decisão que determina a penhora de veículo de devedor, o qual deve responder com seu patrimônio perante seus credores.
12. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.